Tribunal: TJES
Processo: 5002856-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002856-54.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARINETE SOELLA ROBERTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO CAUSADO POR TERCEIRO NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE EM ORÇAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Marinete Soella Roberte, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária, apurada por arbitramento, com dedução da franquia. A controvérsia decorre de sinistro envolvendo veículo segurado, utilizado indevidamente por terceiro não habilitado, familiar da autora, sem seu consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve agravamento intencional do risco contratual, a justificar a negativa da cobertura securitária; (ii) estabelecer se é cabível a fixação da indenização por arbitramento ou com base em orçamento juntado aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro obriga a seguradora, mediante pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados (CC, art. 757), sendo que a perda da garantia exige agravamento intencional do risco (CC, art. 768), o que não se configurou no caso.

A apelada comprovou a contratação do seguro, o pagamento do prêmio e a ocorrência do sinistro, ao passo que a seguradora não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).

A apropriação não autorizada das chaves do veículo por neto da autora, pessoa não habilitada, não configura agravamento intencional do risco, ante a ausência de prova de negligência da segurada na guarda do bem ou de autorização prévia para o uso do automóvel.

A apólice prevê cláusulas excludentes de cobertura baseadas em dolo ou culpa grave, mas, no caso, não ficou demonstrado que a segurada tenha agido com culpa in vigilando ou culpa in eligendo.

Quanto à apuração do valor da indenização, constatou-se nos autos a existência de orçamento não impugnado pela autora, no valor de R$ 79.619,13, sendo devida a dedução da franquia de R$ 2.178,00, fixando-se o valor da indenização em R$ 77.441,13.

A correção monetária incide a partir da data da contratação, e os juros moratórios, a partir da citação, incidindo, a partir daí, exclusivamente, a taxa SELIC.

A sucumbência parcial de ambas as partes impõe a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, observando-se o decaimento parcial dos pedidos da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A simples utilização do veículo segurado por terceiro não habilitado, sem o consentimento do segurado, não configura agravamento intencional do risco a justificar a exclusão da cobertura securitária.

Compete à seguradora demonstrar, de forma cabal, a culpa do segurado ou o agravamento intencional do risco, sob pena de manutenção da obrigação de indenizar.

Havendo nos autos orçamento não impugnado que permite a mensuração do prejuízo, a indenização deve ser fixada com base nesse valor, dispensando-se a liquidação por arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 768, 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.508.274/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.05.2022; TJES, Apelação Cível n. 5007548-81.2022.8.08.0014, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 29.02.2024; TJES, Apelação Cível n. 0003015-46.2017.8.08.0013, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. sentença (id. 12466330) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, na
ação indenizatória de dano material e moral
ajuizada por
MARINETE SOELLA ROBERTE
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais relativos ao sinistro do veículo segurado, a serem apurados por meio de liquidação de sentença por arbitramento, com dedução da franquia no valor de R$ 2.178,00 (dois mil, cento e setenta e oito reais), sob o fundamento de que não foi demonstrado dolo ou agravamento intencional do risco por parte da segurada, sendo incabível a exclusão da cobertura securitária.

Em suas razões (id. 12466332), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve furto do veículo, mas sim uso indevido por pessoa não habilitada, do convívio da segurada, configurando excludente de responsabilidade, nos termos do contrato; (ii) as informações prestadas pela apelada no aviso de sinistro são contraditórias em relação à realidade de como os fatos ocorreram, violando o dever de boa-fé contratual; (iii) houve descumprimento das obrigações contratuais, especialmente quanto ao dever de cuidado com o bem segurado, acarretando a perda do direito à indenização; (iv) a liquidação por arbitramento é incabível, pois há orçamento nos autos que permite apuração por simples cálculo aritmético, razão pela qual, em caso de manutenção da condenação, requer a fixação da indenização no valor exato das avarias (R$ 76.864,21), sem incidência de juros de mora sobre a importância segurada.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em decidir se a circunstância de ter o neto da apelante se apropriado das chaves do veículo de sua propriedade,
sem a sua ciência
, causando, posteriormente, acidente de trânsito, implica agravamento do risco suficiente a elidir o dever da seguradora apelante em indenizar a apelada pelos danos ocasionados ao bem segurado.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

Consoante dispõe o art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”, ao passo que “
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
” (CC, art. 768).

No caso dos autos, verifica-se que a apelada, cumprindo com o ônus probatório que a ela competia, logrou comprovar, a contratação do seguro (id. 12466289), sem que se tenha notícia acerca do inadimplemento do prêmio, bem como o evento que ocasionou danos ao bem segurado (id. 12466286) e a negativa de cobertura securitária (id. 12466295).

À apelante, portanto, competia a demonstração dos fato impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, a teor do que dispõe a norma do art. 373, inciso II, do CPC, o que, tal como consignado por intermédio da sentença recorrida, não ocorreu.

A análise do arcabouço probatório dos autos permite concluir que
o fato de terceiro não habilitado, ainda que familiar, se apropriar, furtivamente, das chaves do veículo segurado, não induz à conclusão pela existência de agravamento do risco segurado que justifique, pela seguradora, negativa do dever de cobertura securitária
.

Não se desconhece, por certo, que em situações que tais -
contratos de seguro automobilístico-, legítima e lícita é a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária quando constatado ter sido o risco agravado pelo segurado, aqui restando inserida não só a conduta deste, mas, de igual forma, a de terceiros por ele autorizados de forma dolosa ou por culpa grave. E assim porque, como consabido, ao beneficiário é dado observar o dever de vigilância (culpa in vigilando ), ao que se alia a obrigação de escolha escorreita daquele em quem decide confiar a direção do automóvel (culpa in eligendo).

Não se desconhece, de um lado, que a cláusula 7ª das Condições Gerais do Seguro estabelece que, dentre as “
obrigações do segurado
”, está aquela de “
manter o veículo em bom estado de conservação e
segurança
” (cláusula 7.1, “a”), bem como há previsão, na cláusula 6ª, da “
perda de direitos
” quando o segurado “
agravar intencionalmente o risco ao qual o bem segurado está exposto
” (cláusula 6.1, “h”). A isso alie-se a previsão de exclusão de cobertura para “
atos ilícitos dolosos ou com culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, por beneficiários, representantes ou pessoas que dependam do segurado e/ou do condutor, bem como cônjuge, ascendentes e/ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, parentes e/ou pessoas que residam com o segurado e/ou condutor
”

(cláusula 5.1, “j”).

Na presente hipótese, contudo, não há elementos que permitam concluir, com a necessária segurança, que a apelada tenha negligenciado quanto à guarda das chaves do veículo ou que o tenha entregado, voluntariamente, a condutor menor não habilitado, o que, nesta hipótese, indicaria que seu neto estaria por ela autorizado para dirigir o veículo segurado.
Nessa linha de idéias, reputo não haver elementos hígidos que possam atestar ter ela contribuído para a ocorrência do evento danoso de forma efetiva e intencional, seja porque não foi demonstrado que tenha deixado as chaves do veículo em local inadequado - como, por exemplo, seu interior, facilitando o acesso do seu neto a elas-, ou que de forma voluntária tenha permitido que ele, causador do acidente, dirigisse o automóvel.

Daí não ser factível afastar, no caso, o entendimento de que “
é da seguradora o ônus de demonstrar a culpa do segurado, além do efetivo e intencional agravamento do risco à luz das circunstâncias fáticas que emergem da dinâmica do acidente. Não atendida tal exigência, não há prevalecer a cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólice
” (TJES, Apelação Cível n. 5007548-81.2022.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. em 29.02.2024).

A propósito, em caso análogo ao ora analisado, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. TERCEIRO QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO . IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
II - Em caso de sinistro provocado por terceiro sem habilitação na direção do veículo, a perda da cobertura contratada somente se justifica se comprovado que o próprio segurado agravou, intencionalmente, a situação de risco, autorizando ou facilitando a entrega voluntária do carro à pessoa sem habilitação, na esteira do disposto no art. 768, do Código Civil, que exige, para a exclusão da garantia, o agravamento intencional do risco . Precedentes do STJ.
III - Indenização securitária devida, acrescidos de juros de mora e correção monetária, incidentes, respectivamente, a partir da citação e da data da negativa do pagamento, deduzido apenas o pagamento da franquia.
IV - Os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e do TJES.
V - Não são devidos danos emergentes quando não comprovados e sequer nominados pelo autor na inicial os gastos financeiros que compõe a pretensão.
VI - Recurso parcialmente provido. Sucumbência recíproca configurada, mantido o percentual de honorários advocatícios.
(TJES, Apelação Cível n. 0003015-46.2017.8.08.0013, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, j. em 16.02.2022)

Ainda no mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Veículo conduzido por terceiro sem habilitação – Negativa da seguradora em indenizar – Impossibilidade –
Entendimento pacífico do STJ de que o agravamento intencional do risco deve ser decorrente de conduta direta do segurado – Condutor dirigiu o veículo sem o consentimento do segurado – Subtração das chaves em período noturno – Seguradora que não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto
r – Art. 373, II do CPC – Indenização devida e que deve corresponder ao valor do veículo previsto na Tabela FIPE na data do acidente, com correção monetária desde então – Art. 7º, § 2º, da Circular nº 269/2004, da SUSEP – Juros de mora desde a citação – Acolhido o pedido de indenização, se faz necessária a entrega dos documentos correspondentes – Bem que deverá estar livre e desembaraçado de multas e demais débitos até a data do acidente, sendo facultado o desconto de eventual débito da indenização, se o caso – Redistribuição do ônus da sucumbência – Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1022320-53.2019.8.26.0554; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

APELAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR (TERCEIRO) DO VEÍCULO NÃO TINHA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PESSOA QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
A seguradora não provou que o próprio segurado agravou intencionalmente a situação de risco, autorizando ou facilitando a entrega voluntária do carro a pessoa sem habilitação. Assim, revela-se abusiva a negativa de cobertura, que somente poderia se dar em caso de comprovada ocorrência de dolo ou má-fé do autor, que acarretaria em agravamento do risco.
Apenas condutas que geram grande risco, evidenciando dolo ou má-fé do segurado, é que afastam a obrigação da seguradora pagar o valor do seguro, com incidência do art. 757 do CC.

(TJSP; Apelação Cível 1000122-11.2015.8.26.0506; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)

Em adição, não há falar em má-fé da apelada no que diz respeito à contradição ou omissão de informações no momento da confecção do boletim de ocorrência n. 47522701 (id. 12466286), na medida em que ela expressamente aponta que o menor
B.K.S.R.A
.,
furtou
as chaves do veículo de sua propriedade, envolvendo-o, posteriormente, no acidente relatado na inicial, fatos estes repetidos no momento de comunicação do sinistro à seguradora (id. 12466315).

Nesse contexto, não há como presumir, tal como pretende a apelante, “
que a apelada já tinha ciência prévia de que seu neto fazia uso do veículo segurado, mesmo sem habilitação, sendo conivente com o agravamento de risco
”, não sendo possível extrair, com base no depoimento pessoal por ela prestado (id. 12466326), qualquer elemento que indique a entrega voluntária do automóvel ao neto, mormente porque por ter ela afirmado que a chave do veículo permanecia guardada dentro de uma jarra, não visível. Consequencialmente, não se extrai, do contexto fático-probatório, a alegada culpa da segurada - mormente aquela capaz de afastar o dever de indenizar - para ocorrência do evento.

Sem qualquer alicerce fático, portanto, a tese da apelante de que houve, por parte da apelada, agravamento intencional do risco coberto pelo contrato de seguro, não merecendo retoque a sentença recorrida, quanto a referido capítulo.

Lado outro, no que diz respeito à necessidade de reforma do capítulo da sentença que determinou que a indenização por danos materiais fosse apurada mediante liquidação de sentença, razão assiste à seguradora.

Isso porque a causa de pedir e o pedido articulado na peça inicial dizem respeito ao direito ao recebimento de valor correspondente à tabela FIPE, haja vista a negativa de cobertura securitária, sem, contudo, não tendo sido acostado orçamento de reparo que embasasse a referida pretensão. Em adição, logrou a apelante trazer aos autos orçamentos capaz de denotar a extensão do dano material experimentado (CC, art. 944), não se antevendo qualquer impugnação específica desse conteúdo na réplica apresentada.

Assim, não sendo o caso de aplicação da cláusula 10 das Condições Gerais do Seguro, que prevê a possibilidade de pagamento integral da indenização securitária, correspondente ao valor do veículo, quando apurada avaria(s) cujo valor de reparo supere 75% do valor total do bem, certo é que logrou a apelante demonstrar que a indenização deve ser paga de acordo com o orçamento que consta do id. 12466317, no valor de R$ 79.619,13 que, com o abatimento do valor correspondente à franquia (R$ 2.178,00), totaliza o montante de R$ 77.441,13, acrescido de correção monetária a partir da data da contratação e SELIC, como índice unificador de correção e juros de mora, a partir da citação, conforme enunciado da Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.
Precedentes.
2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)".
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022.)

Assim é que, naquilo que diz respeito à
extensão do dano material
a ser indenizado em decorrência do contrato de seguro, merece retoque a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, a parcial reforma da sentença implica reconhecer que a apelada decaiu em parte dos seus pedidos, razão pela qual deverá arcar com 40% das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor integral da condenação pretendida por danos materiais e morais (R$ 117.463,00 + 5.000,00, respectivamente) e o proveito econômico efetivamente alcançado (R$ 77.441,13), ao passo que a apelante arcará com 60% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO, EM PARTE,
o recurso de apelação interposto por
por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para, nos termos da fundamentação supra, reformar parcialmente a sentença recorrida e, via de consequência, condená-la ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 77.441,13 (setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos), com correção monetária a partir da data da celebração do contrato de seguro e SELIC, exclusivamente, a partir da citação.

Como consequência da conclusão alcançada no presente voto, condeno a apelante ao pagamento de 60% das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Condeno a apelada ao pagamento de 40% das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre a diferença entre o valor integral da condenação pretendida por danos materiais e morais (R$ 117.463,00 + 5.000,00, respectivamente) e o proveito econômico efetivamente alcançado (R$ 77.441,13).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)